Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as alegações do agravante no ID 45954371, fica evidente que todas as tentativas de intimação do agravado pelos meios convencionais foram esgotadas. Com o intuito de preservar o contraditório e a ampla defesa, assim como assegurar a continuidade do processo, é imperativo recorrer a procedimentos alternativos previstos em nosso ordenamento processual civil. O artigo 256 do Código de Processo Civil (CPC) institui a citação por edital como método subsidiário e excepcional de comunicação dos atos processuais. Ainda que o dispositivo em questão trate especificamente de citação, a analogia permite a extensão de sua aplicação para a intimação, quando se comprova a inviabilidade de realização desta por meios ordinários. Com base no princípio da instrumentalidade das formas bem como da Interpretação Sistemática, que preconiza que as formas processuais devem servir como meio para a realização da justiça e não como obstáculo a ela, é plausível adotar a intimação por edital, garantindo, assim, a efetividade do processo. Além disso, a adoção do princípio da economia processual, que busca a solução mais eficiente e menos onerosa para o litígio, respalda a adequação da intimação por edital no presente caso. A dificuldade em proceder com a intimação pessoal do apelado, devidamente comprovada nos autos, reforça essa medida como uma maneira viável de assegurar a continuidade do processo. Portanto, diante da particularidade do caso em análise, DEFIRO o pedido para que a intimação seja realizada por edital. Tal intimação, que deverá seguir as normativas previstas no artigo 257 do CPC, com prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se por Edital o(a) AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES, conforme o requerimento supra, observadas as cautelas de praxe. Cumpridas as exigências formais, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator